Tribunal: TJPA
Processo: 0814551-18.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814551-18.2024.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: JOSE CLAUDIO MACIEL DE FIGUEIREDO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECLUSÃO DA JUNTADA DO TERMO ADITIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, sob o fundamento de inépcia da inicial. A Apelante alega que o contrato é título executivo extrajudicial e que comprovou a prestação dos serviços.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a validade do contrato de prestação de serviços educacionais como título executivo extrajudicial, em face da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, além da falta comprovação da contraprestação do serviço.

III. Razões de decidir:

3. O contrato de prestação de serviços educacionais, para ser considerado título executivo extrajudicial, deve preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 783 do CPC. No caso, o contrato não individualiza o curso, apresenta divergência entre o valor da mensalidade nele constante e o valor utilizado no demonstrativo de débitos, e não há comprovação da prestação do serviço (histórico escolar). Assim, o título não se presta a embasar a execução.

4. A juntada do termo aditivo em sede recursal é incabível, por preclusão.

IV. Dispositivo:

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 783 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp 705.837/SP; REsp 250.107/DF; REsp 196.967/DF.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação

interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ contra decisão que julgou procedentes os presentes Embargos à Execução opostos por JOSE CLAUDIO MACIEL DE FIGUEIREDO JUNIOR.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Procede com razão o embargante, posto que o contrato de prestação de serviços educacionais juntados aos autos não se presta a embasar ação de execução.

A jurisprudência é uníssona, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o contrato de serviços educacionais somente se presta a embasar execução, caso acompanhado do comprovante de prestação dos serviços (histórico escolar).

A embargada juntou aos autos apenas o contrato, não estando discriminado nem mesmo o curso para o qual o embargante se matriculou, a fim de se saber o valor da mensalidade.

A narrativa constante na inicial não se enquadra ao contrato juntado, posto que afirma a embargada que o embargante deve as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcelas, no valor de R$ 352,19, mais um saldo negativo de PPA no valor de R$ 1.850,50.

O cálculo do valor devido seria de R$ 3.259,26, mas a embargada cobra a quantia de R$ 11.372,94, sem demonstrar como alcançou esse valor.

Após, apresenta memória de cálculo, apresentando valores totalmente discrepantes aos narrados na inicial.

No entanto, o principal é que a embargada não juntou aos autos a prova de contraprestação do serviço, razão pela qual não merece prosperar a execução, uma vez que o título não se presta a embasar ação de execução de título extrajudicial.

[...]

Ante o exposto, julgo procedente os embargos à execução, para anular a execução, considerando que o título executivo extrajudicial não se reveste das características de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 485, I e IV, 771 e 924, I do CPC, e, em consequência extingo o processo sem resolução do mérito.

Custas e honorários advocatícios pelo embargado que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Insurgindo-se, a Associação Exequente recorreu alegando que prestou serviços educacionais ao Apelado, tendo ele cursado regularmente as disciplinas oferecidas no curso de Engenharia de computação. Aduz que utiliza contrato único padrão, o qual é válido como título executivo, juntando inclusive um termo aditivo que faria referência ao Plano de Pagamento Alternativo (PPA). Argui ainda que a própria apresentação de pendências, extraída do sistema financeiro, comprova que há débitos em aberto, cujos valores foram devidamente incluídos na memória de cálculo anexada aos autos.

Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença, determinando o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas (ID 21592187).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão em exame é a validade do contrato de prestação de serviços educacionais como título executivo extrajudicial, considerando as alegações de inépcia da inicial e nulidade da execução suscitadas pelo Apelado, especialmente a divergência de valores e a ausência de comprovação da prestação do serviço (histórico escolar), bem como a preclusão da juntada do termo aditivo em segundo grau.

Ao analisar o caso concreto, entendo que o recurso não comporta provimento. Passo a fundamentar.

Compulsando os autos, verifico que a Apelante ajuizou execução de título extrajudicial, alegando inadimplência do Apelado no pagamento de mensalidades referentes ao primeiro semestre de 2016 do curso superior de engenharia da computação e saldo devedor do Plano de Pagamento Alternativo (PPA), totalizando o valor de R$ 11.372,94 (onze mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Juntou nos autos contrato de prestação de serviços educacionais e memória de cálculo.

No entanto, ao analisar o contrato de prestação de serviços educacionais (ID 21592169 - Pág. 38), constato que o documento não menciona sequer qual o curso de graduação que o Recorrido teria se matriculado para que se possa averiguar qual é o valor da mensalidade efetivamente devido.

Vale ressaltar que, mesmo se considerar, pelos fatos narrados, que o Apelado se matriculou em engenharia da computação, ainda assim verifico que a mensalidade informada no título é de R$ 1.313,91 (um mil trezentos e treze reais e noventa e um centavos), divergindo da quantia (R$ 1.110,29) utilizada como base de cálculo no demonstrativo de débitos anexado à exordial (ID 21592169 - Pág. 46).

Ademais, a execução também depende de prova da contraprestação dos serviços pela Recorrente, o que somente poderia ser demonstrado por meio do Histórico Escolar do aluno relativo ao período em questão, porém a referida prova não foi juntada na ação originária.

Em vista disso, entendo não ser possível aferir, no título executivo que embasa a ação de execução, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no artigo 783 do CPC
[1]
.

Nesse sentido, cito os precedentes da Corte Superior em casos análogos:

Contrato de prestação de serviços educacionais. Título executivo extrajudicial. Precedentes da Corte.

1. A Corte já assentou que o contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente formalizado, é título executivo extrajudicial.
Configurada a demonstração de que prestado o serviço, a apuração do valor depende de simples operação aritmética.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 705.837/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 28/5/2007, p. 325.)

Contrato de prestação de serviços educacionais. Art. 615, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte.

1. O contrato de prestação de serviços educacionais é título executivo hábil, provando o credor, na forma do art. 615, IV, do Código de Processo Civil,
que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde
, não se admitindo como tal a simples presunção
.

2. Recurso especial conhecido, mas desprovido.

(REsp n. 250.107/DF, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 9/11/2000, DJ de 12/2/2001, p. 113.)

DIREITO E PROCESSO CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

I - Por expressa dicção legal, considera-se título executivo extrajudicial o contrato particular, subscrito por duas testemunhas.

Todavia, para tornar-se hábil a instruir o processo de execução, é necessário que ele represente obrigação líquida, certa e exigível
, nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil.

II - Nos casos de contrato bilateral,
incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial.

(REsp n. 196.967/DF, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 2/12/1999, DJ de 8/3/2000, p. 122.)

Por fim, deixo de receber o “Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com Adesão ao Plano de Pagamento Alternativo – PPA” (ID 21592183), devido à ocorrência da preclusão, pois não há
qualquer justificativa plausível do Apelante para não ter anexado a prova no momento oportuno, somente a trazendo em sede recursal.

Portanto, como o título em questão não se presta para embasar a ação de execução, entendo que a sentença está correta, devendo ser mantida em todos seus termos.

3.
3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Belém, 28/01/2025